Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da atenuante da coculpabilidade, com base no art. 66 do Código Penal, imperiosa a comprovação concreta e efetiva da culpa ou omissão estatal relevante para prática do ato criminoso.
2. Recurso conhecido e não provido.